Tribunal: STF
Processo: RE 77296
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-22
Data de publicação: 1975-10-22

Ementa:
TAXA DE SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. BASE DE CÁLCULO QUE SERVIU PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS E DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DECISÃO QUE CONSIDEROU ILEGITIMA A REFERIDA TAXA, VISTO CONTRARIAR O ARTIGO 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.